Tribunal: TJSP
Processo: 2210366-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210366-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM, é
agravado ADM DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43791
AGRV.No: 2210366-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AROLDO SILVA AMORIM FILHO, E OUTRO
AGDO. : ADM DO BRASIL LTDA
JUIZ : SÉRGIO DA COSTA LEITE
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL

DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELOS
AGRAVANTES QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA
A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE FINANCEIRA - RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Tratam os autos de Agravo de Instrumento
interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO, E OUTRO, uma
vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 18,
conforme proferida em Embargos à Execução opostos contra
ADM DO BRASIL LTDA, pela qual foram indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita como por
eles pleiteados, sejam estes no sentido da concessão
integral na isenção dos recolhimentos, seja para que
alcancem o diferimento na quitação das custas.
Inconformados com os termos da R. Decisão
proferida, apresentam os embargantes suas razões de
inconformismo, assim procedendo na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustentam, lograram comprovar que não contam com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições financeiras que lhes permitam custear o
processo, ao menos sem prejuízo do sustento próprio
e/ou, de sua família, o que demonstram por força de
documentos apresentados e devidamente juntados aos
autos, razão pela qual pediram pelo integral acolhimento
de seus reclamos, na busca de atingir a consequente
reforma do entendimento incorretamente adotado em 1o
Grau de Jurisdição, ainda que pleiteando, e de forma
alternativa, pelo diferimento no recolhimento das custas. Denegada a antecipação buscada, mas
concedido efeito suspensivo ao Recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo que a agravada, conforme
dá
conta
fls.
142/152,
apresentou
suas
devidas
contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a ser reapreciada a matéria já debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser
alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora.
De fato, e considerando a realidade dos
autos, forçoso destacar que os benefícios da justiça
gratuita
devem
ser
concedidos
aqueles
que,
momentaneamente, não contam com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial, hipótese esta
que não se mostra presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e
sempre observando o quanto agora vem indicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação processual em vigor, forçoso ter em conta que
a mera alegação de insuficiência de recursos nesse
sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com
presunção apenas relativa de veracidade, sendo fato que
compete ao Juízo apreciar o adequado atendimento dos
pressupostos, de sorte a deferir, ou mesmo indeferir a
benesse.
Importante na solução do impasse lembrar
ainda do que dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da
Constituição Federal de 1988 sobre o tema, sendo fato
que tal dispositivo assegura a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem que não contam
com recursos financeiros que lhes permitam, ao mesmo
tempo, subsistir, desenvolver atividades, e demandar.
No entanto, não bastasse o entendimento
exteriorizado, é fato que os documentos juntados aos
autos (fls. 502 e ss.) não se mostraram hábeis a dar
suporte
a
alegação
de
pobreza
apresentada,
sendo
imperativo destacar que as declarações de imposto de
renda juntadas pelos interessados, dão conta de que os
inconformados contam com patrimônio milionário registrado em seus nomes, circunstância esta
absolutamente incompatível com a alegada fragilidade
financeira, e que permite concluir pela necessária
manutenção da R. Decisão indevidamente atacada.
Em sendo assim, e porque não trouxeram os
recorrentes elementos sólidos que bastassem a devida
comprovação de que não ostentam condição financeira que
possa implicar na concessão dos benefícios em exame, é
caso de se aplicar, inclusive ao caso, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que bem define
os limites para concessão de assistência jurídica
integral e gratuita.
Dos termos dos mencionados dispositivos
legais, e porque resultou comprovado que os recorrentes,
contam
com
situação
financeira
absolutamente
incompatível com a benesse por eles pleiteada, de rigor
que se conclua todos os pedidos por eles deduzidos com
base
no
art.
99,
do
CPC,
não
estão
a
merecer
acolhimento, porque deduzidos ao desamparo de provas que
lhes possam dar adequada sustentação.
Portanto, diante das colocações lançadas,
e da simples apreciação do conjunto como vem encartado
ao todo processado, de rigor se faz a manutenção da R.
Decisão indevidamente guerreada, manutenção esta que se
dá com o mais pleno suporte em seus próprios, jurídicos,
e legítimos fundamentos.
Pelo
exposto,
é
caso
de
se
negar
provimento ao recurso, o que se dá nos exatos termos do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator